Tribunal: TJSP
Processo: 2117254-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Multa Administrativa – Exercício de 2.013 – Decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens do executado no CNIB – Necessidade de esgotamento dos meios necessários para localização do executado e de seus bens – CTN, art. 185-A – Requisitos não atendidos – Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117254-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MUNICIPIO DE
BAURU, é agravado FLORENCIO JOSE LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117254-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22.657
Agravo de Instrumento no 2117254-62.2020.8.26.0000
Agravante:
Prefeitura Municipal de Bauru
Agravado:
Florêncio José Lopes
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL Multa
Administrativa Exercício de 2.013 Decisão que indeferiu
pedido de indisponibilidade de bens do executado no CNIB
Necessidade de esgotamento dos meios necessários para
localização do executado e de seus bens CTN, art. 185-A
Requisitos não atendidos Precedentes do STJ - Decisão mantida
- Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de
que, nos autos da execução fiscal1 para cobrança de Multa Administrativa de
2013, indeferiu pedido de registro do executado no Cadastro Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB, porque não esgotadas as diligencias para
localização de bens dele a justificar a adoção da medida excepcional
extrema (fls. 35/36). A agravante alega, em síntese, que a inovação trazida
pelo novo Código de Processo Civil (art. 854) confere efetividade às decisões
judiciais, sendo necessária a medida para garantir que o executado não
dilapide o seu patrimônio, daí propugnando pela reforma de decisão
(fls. 01/07).
Recurso processado no efeito devolutivo e sem a
intimação da parte agravada, porque não constituiu advogado.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que, citado o executado em
1 Valor da causa em março 2017: R$3.238,52.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117254-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
24/03/2017, a exequente não obteve sucesso na tentativa de bloqueio de
ativos financeiros pelo sistema Bacenjud ou de veículos por meio do
Renajud. Intimada a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, a
exequente requereu o registro do nome do executado junto à Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens, nos termos do art. 185-A, do CTN e do
Provimento no 39/2.014, do CNJ, o que foi indeferido.
Não é caso de decretar a indisponibilidade de bens do
executado, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 185-A, do CTN.
Com efeito, o tema já foi apreciado pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob a sistemática do art. 1.036, do CPC, REsp
1.377.507/SP, de Relatoria do Ministro OG FERNANDES, julgado em
26/11/2.014, conforme precedentes jurisprudenciais, em que foram definidos
os critérios exigidos à decretação da indisponibilidade de bens do devedor:
“(...) Busca-se, nos presentes autos, interpretar a
legislação federal nos termos em que foi prequestionada nas
instâncias ordinárias com as seguintes finalidades: (i) saber se,
para que o juiz determine a indisponibilidade dos bens e direitos
do devedor, na forma do art. 185-A do CTN, faz -se necessária a
comprovação do exaurimento dos meios disponíveis para
localização de bens penhoráveis por parte do credor; e (ii) definir
quais diligências devem ser razoavelmente exigidas da Fazenda
para que se considerem esgotados os meios de busca de bens.(...)
Antes de adentrar nos requisitos desse artigo, importante deixar
claro que ele foi inserido no CTN em capítulo que estabelece
garantias e privilégios do crédito tributário, ou seja, medidas que,
por razões de interesse público, buscam aumentar a probabilidade
de pagamento pelo devedor (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso
de direito tributário. - 23. ed. - São Paulo: Saraiva, 2011, p. 645;
CARNEIRO, Cláudio. Curso de direito tributário e financeiro. - 4.
ed. - São Paulo: Saraiva, 212, p. 757). A leitura do dispositivo,
portanto, deve ser realizada sob essa perspectiva, sob pena de
impossibilitar a real intenção do legislador complementar, qual
seja, aumentar as chances de satisfação do crédito tributário.
Quanto aos requisitos, infere-se do art. 185-A do CTN que a ordem
judicial para a decretação da indisponibilidade de bens e direitos
do devedor ficou condicionada aos seguintes: (i) citação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117254-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
executado; (ii) inexistência de pagamento ou de oferecimento de
bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (iii) não forem
encontrados bens penhoráveis. (...) Ainda sobre o tema,
especificamente em relação ao último requisito - não localização
de bens penhoráveis - a orientação das Turmas que integram a
Primeira Seção deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de
que o credor deve comprovar o esgotamento das diligências aptas
à localização dos bens do devedor, quando pretender a
indisponibilidade de bens e direitos.(...)”
No caso, as diligências levadas a efeito não se mostram
suficientes para decretar a medida extrema, sobretudo porque a exequente não
tentou, por oficial de justiça, penhorar bens no endereço do executado,
tampouco a localização de outros bens por intermédio do Infojud ou Arisp,
por exemplo, como já decidiu este Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
ISSQN
Exercícios de 2010 a 2012
Interposição contra
decisão que indeferiu o pedido de registro do executado no CNIB
Não atendimento dos requisitos exigidos para a decretação de
indisponibilidade (art. 185-A do Código Tributário Nacional) -
Enquanto não esgotados todos os meios de localização dos bens,
não há como registrar a indisponibilidade, medida excepcional que
reclama o atendimento de todos os critérios, já definidos em sede
de recurso repetitivo (Resp no 1.377.507/SP) - Decisão mantida -
Recurso
improvido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2087390-47.2018.8.26.0000; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Bariri - 1a Vara;
Data do Julgamento: 05/06/2018; Data de Registro: 05/06/2018).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADODE BARROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117254-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5